Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714018-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Associação Educacional Palipalan pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o levantamento de quantias depositadas nos autos pela parte executada, ora agravante. Por meio do despacho de ID 25663436, este Relator facultou à empresa agravante comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida. Em resposta, a recorrente alega que teve sua conta bancária encerrada e que não possui rendimentos. Afirma que há dois processos de execuções contra si, cujo valor supera a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ao final, reafirma não possuir recursos para arcar com as custas e despesas processuais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. Em sua peça de agravo, a recorrente afirma que “no final de 2020 a agravante encerrou sua conta bancária junto ao banco Caixa Econômica Federal, diante do encerramento das atividades da instituição”. No entanto, conforme declaração firmada por gerente da referida instituição financeira – e que foi juntada aos autos pela própria agravante – a conta bancária da recorrente foi encerrada em 31 de maio de 2019, e não em 2020, como afirmou a agravante. Ademais, não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que a agravante não possui outras contas bancárias. Além disso, também não há nos autos comprovação de que as atividades da recorrente foram efetivamente encerradas. Por fim, cumpre registrar que a existência de processos judiciais em face da empresa executada, ora recorrente, por si só, não constituem motivo suficiente para se reconhecer a incapacidade da empresa de arcar com os ônus de sucumbência que, talvez, lhe serão atribuídos. Assim, em razão da falta de demonstração da ausência de condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2021 15:56:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator